Tribunal: TJPA
Processo: 0800103-08.2021.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800103-08.2021.8.14.0087

APELANTE: ANA MARIA CARDOSO DE MORAES

APELADO: VICENTE RODRIGUES PROGENIO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE PARCERIA AGRÁRIA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES DA EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. É ÔNUS DO AUTOR PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. SETENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança ajuizada por ANA MARIA CARDOSO DE MORAES, que alega ter celebrado um contrato verbal de parceria agrária com o apelado, VICENTE PROGÊNIO, para exploração de açaí em sua propriedade, com a divisão de lucros. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste na necessidade de demonstração mínima da existência do contrato verbal de parceria agrária alegado pela apelante, verificando se a prova testemunhal apresentada é suficiente para caracterizar o ajuste entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito. No caso concreto, a única testemunha apresentada pela apelante não soube precisar informações fundamentais acerca do suposto acordo. Embora tenha afirmado que viu o apelado entregar numerário a uma vizinha, não soube confirmar a existência do ajuste alegado.

4. A apelante sustentou que toda a comunidade tinha conhecimento do contrato, mas trouxe apenas uma testemunha aos autos, o que fragiliza sua tese. Além disso, no boletim de ocorrência registrado, não há menção à existência do contrato de parceria agrária, circunstância que enfraquece ainda mais a narrativa da apelante.

5. Embora contratos de parceria agrária possam ser celebrados verbalmente, é necessária a existência de prova mínima para comprovar sua formação. No caso, a prova testemunhal isolada e imprecisa não é suficiente para tal finalidade.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6. Tese: Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito. Embora contratos de parceria agrária possam ser celebrados verbalmente, é necessária a existência de prova mínima para comprovar sua formação. A prova testemunhal isolada e imprecisa não é suficiente para caracterizar o ajuste entre as partes, especialmente quando não há elementos adicionais que corroborem a alegação da parte autora.

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido

V. LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

8. art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil e jurisprudência do STJ sobre o ônus do autor em provar o fato constitutivo do seu direito.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Apelação Cível e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pela Exma. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

9ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado por meio do Plenário Virtual, em 07 de abril de 2025.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
(Id 9827464) interposto por
ANA MARIA CARDOSO DE MORAES
contra sentença (Id 9827461) mediante a qual o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru, julgou improcedentes os pedidos veiculados na Ação de Cobrança n. 0800103-08.2021.8.14.0087, ajuizada em face de
VICENTE RODRIGUES PROGENIO
.

A apelante alega que recebeu de sua genitora um terreno na Comunidade do Rio Samaúma, sendo a legítima possuidora desde 1999. Posteriormente, celebrou um acordo verbal com o apelado, permitindo-lhe residir no terreno em troca da divisão dos lucros provenientes da comercialização do açaí colhido na propriedade. Aduz que o pacto foi cumprido por alguns anos, até que o apelado deixou de repassar os valores e passou a reivindicar a propriedade do imóvel. Diante da negativa de solução extrajudicial, a apelante ajuizou ação de cobrança.

Defende que na fase de instrução, foi produzida prova testemunhal que corrobora a existência do acordo verbal e a entrega de valores pelo apelado à apelante. Contudo, a sentença entendeu que não houve comprovação suficiente da declaração de vontade do apelado em assumir a obrigação de dividir os lucros.

Enfatiza que o contrato de parceria agrária, disciplinado pelo Estatuto da Terra (Lei 4.504/1964), dispensa formalidades especiais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), de modo que a exigência de prova documental do negócio jurídico é incompatível com a realidade da comunidade ribeirinha em que foi celebrado.

Argumenta que o depoimento da testemunha confirma o repasse de valores pelo apelado, sendo este um forte indício da existência do pacto. Destaca ainda que o apelado não apresentou prova em sentido contrário e se manteve silente diante das alegações.

Aponta que a conduta do apelado configura enriquecimento sem causa, pois este continua a explorar a atividade econômica na propriedade da apelante sem repassar os valores acordados, prática expressamente vedada pelo art. 884 do Código Civil.

Em razão do exposto, requereu conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido exordial, condenando o requerido ao pagamento do valor de R$ 8.969,26, correspondente aos lucros não repassados.

Instada a se manifestar, a parte apelada apresentou contrarrazões em contraposição aos argumentos do apelante, pugnando pela manutenção da sentença (Id 9827471).

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

1. Análise de admissibilidade

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

2. Mérito recursal

O objeto do presente recurso é a sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor, na forma do art. 487, I do CPC. A apelante busca a reforma da decisão, alegando, entre outros pontos, a existência de um contrato verbal de parceria agrária e o enriquecimento ilícito do apelado.

Alega que recebeu de sua genitora um terreno na Comunidade do Rio Samaúma, sendo a legítima possuidora desde 1999. Posteriormente, celebrou um acordo verbal com o apelado, permitindo-lhe residir no terreno em troca da divisão dos lucros provenientes da comercialização do açaí colhido na propriedade. Afirma que o pacto foi cumprido por alguns anos, até que o apelado deixou de repassar os valores e passou a reivindicar a propriedade do imóvel. Diante da negativa de solução extrajudicial, a apelante ajuizou ação de cobrança.

Na fase de instrução, foi produzida prova testemunhal que, segundo a apelante, corrobora a existência do acordo verbal e a entrega de valores pelo apelado à apelante. Contudo, a sentença entendeu que não houve comprovação suficiente do suposto negócio jurídico entabulado entre as partes, no sentido de o apelado assumir a obrigação de dividir os lucros.

Ônus da prova

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito. No presente caso, a apelante não logrou êxito em demonstrar, de maneira suficiente, a existência do contrato verbal de parceria agrária alegado.

Embora contratos dessa natureza dispensem formalidades específicas, é essencial a produção de mínima prova quanto à sua existência. No entanto, a única prova produzida pela apelante foi o depoimento de apenas uma testemunha, que não soube precisar detalhes fundamentais para a comprovação do suposto ajuste entre as partes.

Insuficiência da prova testemunhal

A testemunha apresentada pela apelante afirmou ter visto o apelado entregar numerário a uma vizinha, supostamente proveniente da venda do açaí. No entanto, tal fato, por si só, não comprova a existência do contrato de parceria rural. Ademais, a testemunha não soube informar de quem ouviu falar sobre o suposto ajuste – de que a autora teria cedido o terreno para o requerido residir e extrair açaí – e não apresentou qualquer outro elemento que pudesse corroborar a alegação da apelante.

Outro ponto relevante é que a apelante sustentou que toda a comunidade tinha conhecimento do acordo. No entanto, trouxe aos autos apenas uma única testemunha, o que enfraquece a tese de que o fato era de conhecimento geral na região.

Ausência de prova do contrato verbal

Além da insuficiência da prova testemunhal, chama a atenção o fato de que no boletim de ocorrência registrado pela apelante (Id 9827324), não há qualquer menção à existência do contrato de parceria agrária. Essa omissão compromete ainda mais a tese da apelante, pois, se o contrato de fato existisse, seria razoável que tal informação constasse na narrativa inicial do litígio.

Assim, o simples fato de a testemunha ter afirmado que viu o apelado entregando dinheiro a uma vizinha não é suficiente para caracterizar a existência do contrato verbal alegado. A ausência de comprovação mínima impede o reconhecimento da obrigação do apelado.

Portanto, a apelante não conseguiu demonstrar, de maneira adequada, a existência do contrato verbal alegado, sendo insuficiente a prova produzida para reconhecer o direito pleiteada pela autora.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VIA AVISO DE RECEBIMENTO (AR). DEPÓSITO INSUFICIENTE. NÃO LIBERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não se exige do julgador a análise de todos os argumentos das partes para fins de convencimento e julgamento. (STJ, AgInt no AREsp n. 1734857/RJ, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. em 22.11.2021). 2. No que diz respeito ao procedimento extrajudicial de consignação de pagamento, cuida-se de ferramenta que o legislador colocou à disposição do devedor a fim de que este possa optar por via mais célere e menos onerosa do que a judicial para a consignação de dívida, sendo imprescindível que a notificação do credor observe rigorosamente os termos do art. 539, § § 1º e 2º do CPC. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Ausente o indispensável prequestionamento das questões federais suscitadas pela recorrente, de rigor a incidência, na espécie, da Súmula 282/STF. 5
. Autor deixou de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, consoante o determina o art. 373, I, do CPC
. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.292.926/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS JULGADA PROCEDENTE. SEGUNDA FASE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. DESCABIMENTO. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EMPREENDIMENTO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente. 2.
Nos termos do art. 373 do CPC, cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, os arts. 370 e 373, § 1º, do diploma processual faculta ao magistrado, no exercício dos poderes instrutórios que lhe competem, atribuir o ônus da prova de modo diverso entre os sujeitos do processo quando diante de situações peculiares, conforme a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.
Precedentes(...) (AgInt no AREsp n. 2.135.048/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)
2. De acordo com o disposto no art. 373, I, do CPC/2015, cabe ao autor da demanda a instrução da petição com as provas necessárias para demonstração da violação ao direito pleiteado.
(...) (AgInt no AREsp n. 2.436.176/RO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO PROBATÓRIO. CÓDIGO CONSUMERISTA. CONTRATO DE PÓS GRADUAÇÃO E MBA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO É AUTOMÁTICA. NÃO REQUERIDO. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. ART. 373, I E II, DO CPC. NÃO PROVIDO
. (....) 2. Não havendo inversão do ônus da prova, aplica-se a regra geral estática disposta no art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, o qual dispõe caber ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. (...) (AgInt no AREsp n. 2.219.849/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRAFAÇÃO. REVELIA. EFEITO MATERIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1
. Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73).
2. No caso, o Tribunal de origem observou que a parte autora não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, em relação à corré, no sentido de que esta tinha ciência de que os produtos comercializados em seu estabelecimento eram contrafeitos. 3. A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.763.344/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 9/6/2021.)

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do presente recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Desembargador
JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 08/04/2025